Tribunal: TJBA
Processo: 8051020-73.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8051020-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

RECLAMANTE: CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA

Advogado(s)
:
GEORGES LOUIS HAGE HUMBERT, ODEMILSON LUZ DE MATOS

RECLAMADO: 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS do FORO da comarca de CASA NOVA/BA e outros (6)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, LUCAS ROSA CUEVAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente Reclamação visando garantir a autoridade de decisão anterior deste Tribunal, supostamente desrespeitada por atos de juiz de primeiro grau e do Prefeito do Município de Casa Nova.
A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado especificamente sobre a conduta do gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por supostamente não ter enfrentado o argumento de que os atos do Prefeito afrontaram a autoridade de decisão anterior desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não se constata a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa aos atos administrativos do Prefeito, concluindo que não configuravam afronta à decisão paradigma, seja por sua anterioridade, seja pela expressa delegação da análise da matéria, como fato novo, ao Juízo de primeiro grau.

4 - O recurso revela mero inconformismo com o resultado desfavorável e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os Embargos de Declaração são via inadequada.

5 - A impugnação de atos administrativos e de decisões judiciais proferidas em outros feitos deve ser realizada por meio dos instrumentos processuais próprios, não servindo a Reclamação, ou os embargos dela decorrentes, como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO
n.
8051020-73.2023.8.05.0000
, sendo parte Embargante
CONSTRUTORA TERRA SANTA LTDA
e parte(s) Embargada(s)
1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS do FORO da comarca de CASA NOVA/BA e outros (6)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça